Tribunal: TJES
Processo: 0012190-56.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012190-56.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: SEBASTIAO NUNES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA PAGAMENTO. NULIDADE DOS ATOS EXECUTÓRIOS PRATICADOS SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 523 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ contra sentença proferida nos embargos à execução, em fase de cumprimento de sentença, ajuizados por Sebastião Nunes de Almeida, que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta a nulidade dos atos processuais posteriores à petição inicial do cumprimento de sentença, alegando ausência de intimação específica para pagamento, conforme exige o art. 523 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de nulidade processual em razão da ausência de intimação específica da executada para o cumprimento voluntário da sentença, conforme previsto no art. 523 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de irregularidade da representação processual, por ter sido sanada com a juntada de procuração válida nos autos.

Afasta-se a alegação de deserção, uma vez que o preparo foi realizado com base no valor mínimo legal (135 VRTEs), nos termos do art. 8º da Lei nº 9.974/2013, sendo desnecessária a indicação do valor da pretensão recursal, pois, mesmo que indicada, o percentual legal resultaria em valor inferior ao mínimo exigido.

O art. 523 do CPC exige intimação específica do devedor para cumprimento da sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários, além da adoção de medidas executivas mais gravosas.

A mera intimação da descida dos autos não supre a exigência legal de intimação para pagamento, configurando falha grave que compromete o contraditório e o devido processo legal.

A ausência de intimação adequada viola o princípio da não surpresa e impede o devedor de exercer seu direito de cumprir voluntariamente a obrigação, antes da adoção de medidas coercitivas como o bloqueio de ativos.

Constatado o prejuízo à parte executada, impõe-se a anulação dos atos processuais subsequentes ao pedido de cumprimento de sentença, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 283 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa exige intimação específica do devedor, conforme o art. 523 do CPC, sendo nulos os atos executórios realizados sem tal intimação.

A ausência dessa intimação compromete o contraditório, viola o princípio da não surpresa e justifica a anulação dos atos processuais subsequentes.

É imprescindível garantir ao executado a oportunidade de pagamento voluntário antes da adoção de medidas coercitivas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, caput e §1º; 283; 924, II. Lei nº 9.974/2013, art. 8º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0012190-56.2006.8.08.0011
.

APELANTE:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL -
PREVI
.

APELAD
O
:
SEBASTIÃO NUNES DE ALMEIDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A
C
aixa

de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos d
os embargos à execução em fase de cumprimento de sentença requerido por
S
ebastião Nunes de Almeida

que declarou satisfeita a obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil
.

Nas razões recursais
(fls. 516-25)
, sustentou
a
apelante, em síntese,
que
não houve intimação dele para o cumprimento da sentença, razão pela qual o bloqueio online d
e valores
e a extinção do processo são nulos.

Requereu a reforma da sentença “a fim de que se se anulem todos os atos posteriores ao dia 07.05.2018 e haja abertura de prazo para que a Apelante possa prosseguir a execução.”

C
ontrarrazões

apresentadas

nas fls. 529-32 nas quais foram arguidas preliminares de irregularidade processual pelo fato de o advogado que assinou a apelação não possuir procuração e de deserção em razão de o preparo estar incompleto.
Quanto ao mérito foi requerido o desprovimento do recurso.

Não há falar em irregularidade da representação processual porque ela foi devidamente sanada com a juntada de procuração que confere ao subscritor da apelação poderes para representar a apelante (cf. ids 8463039 e 8463045).

Quanto à alegada insuficiência de preparo, razão não assiste ao apelado.

Nos termos do artigo 8º, da Lei n. 9974/2013 “na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, sobre o valor da pretensão recursal, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

No caso,
embora a apelante não tenha indicado o valor da pretensão recursal, certo é que as custas processuais foram calculadas com base no limite mínimo de
135 (cento e trinta e cinco) VRTEs
, o que ocorreria também na hipótese de indicação do valor da pretensão recursal,
pois o produto da multiplicação de 0,25% x R
$10.868,66 (dez mil oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis centavos)
é consideravelmente inferior ao limite mínimo de custas.

Sendo assim, rejeito as preliminares.

A
controvérsia devolvida à apreciação desta Corte
reside na
existência ou não de
nulidade de atos processuais em virtude da ausência de intimação da
Previ
para
o cumprimento de sentença
.

O artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece o procedimento para o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. O caput do referido artigo determina que, no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. O §1º do mesmo artigo prevê que, não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Requerido o cumprimento de sentença definitivo (fls. 466-7), a executada foi intimad
a
apenas da “descida dos autos” (cf. fl. 470). Na sequência, o exequente apresentou petição na qual pugnou pela penhora online da quantia devida em razão da inércia da executada (cf. fl. 473),
o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau (cf. fl. 483).

A ausência de intimação específica para pagamento, nos moldes do artigo 523 do C
ódigo de Processo Civil
, constitui uma falha processual grave. A intimação para pagamento não se confunde com a intimação genérica para manifestação sobre a descida dos autos
de Tribunais Superiores
. A finalidade do artigo 523 é conferir ao devedor a oportunidade de cumprir voluntariamente a obrigação, evitando a imposição de multa e honorários, bem como medidas executivas mais gravosas, como a penhora. A ausência dessa intimação regular cerceia o direito de defesa do executado e viola o devido processo legal.

A
referida omissão
fere o princípio da não surpresa, inerente ao devido processo legal, e compromete a previsibilidade das consequências dos atos processuais.
A
executad
a
precisa ter a oportunidade clara de cumprir sua obrigação antes que seu patrimônio seja diretamente atingido por medidas coercitivas,
sob pena de
anulação de todos os atos executórios subsequentes, incluindo o bloqueio de ativos.

Embora o processo civil seja permeado por formas e ritos, o princípio da instrumentalidade das formas prega que o ato processual só será nulo se a formalidade não for atingida e se dessa inobservância decorrer prejuízo para a parte. O Código de Processo Civil, em seu artigo 283, estabelece que "O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais."

No presente caso, o prejuízo é evidente. O bloqueio de ativos financeiros da PREVI ocorreu sem que lhe fosse concedida a oportunidade legalmente prevista para o cumprimento voluntário da obrigação.

Desse modo, a anulação dos atos posteriores
à petição que requereu o cumprimento definitivo da sentença é medida que se impõe
.

Pelo exposto,
dou
provimento ao recurso
para
anula
r
os atos posteriores
à petição que requereu o cumprimento definitivo da sentença e d
eterminar o retorno dos autos à origem para que seja realizada a regular intimação da executada, nos termos do artigo 523, do C
ódigo de Processo Civil
, e o prosseguimento do cumprimento de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.